Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-81.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004187-81.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE TADEU CHARONE BITAR, MIGUEL DE PAULO RODRIGUES BITAR JUNIOR, BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, ao fundamento de ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução, diante da não apresentação de memória de cálculo, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento de teses relevantes; (ii) estabelecer se a ausência de memória de cálculo inviabiliza o reconhecimento do excesso de execução; (iii) determinar se a cédula de crédito bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade aptas a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial não padece de nulidade quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

4.

A ausência de memória de cálculo idônea impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme exigência dos arts. 525, §§ 4º e 5º, e 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

5.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de demonstrativos que evidenciem a evolução do débito, preenchendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

6.

A apresentação de extratos e demonstrativo do débito comprova a utilização do crédito e afasta alegações de iliquidez ou inexigibilidade do título.

7.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

8.

A alegação de inépcia da inicial da execução não prospera quando a petição contém os elementos essenciais à compreensão da demanda e ao exercício do contraditório.

9.

O embargante não se desincumbe do ônus probatório quando apresenta alegações genéricas desacompanhadas de comprovação técnica apta a infirmar o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de memória de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução. 2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativos do débito, constitui título executivo líquido, certo e exigível. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. A capitalização de juros é válida quando expressamente prevista no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 489, §1º, 525, §§ 4º e 5º, 917, §§ 3º e 4º, e 85, §§ 3º e 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.246.617/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.421.395/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0009245-87.2013.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0800480-67.2022.8.14.0014; TJPA, Apelação Cível nº 0909282-40.2023.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BTR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., MIGUEL DE PAULO RODRIGUES BITAR JUNIOR e JOSÉ TADEU CHARONE BITAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 15881450, julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os embargantes, embora tenham alegado excesso de execução, deixaram de apresentar memória de cálculo ou indicar, de forma técnica e discriminada, o valor que reputavam devido, em inobservância ao disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Em decorrência, concluiu o magistrado pela rejeição da insurgência, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos pelo INPC, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Irresignados, os embargantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de id 15881452, pág. 3, sem alteração do resultado do julgamento.

Em suas razões recursais (id 15881453), os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos, em afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1º, do CPC; (ii) houve error in procedendo na decisão que rejeitou os embargos de declaração, persistindo omissão quanto a matérias essenciais; (iii) a análise dos embargos não poderia ter se limitado à ausência de planilha de cálculo, porquanto foram deduzidas matérias de ordem pública, como a nulidade da execução por inépcia da inicial; (iv) o título executivo seria desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade, ante a ausência de demonstrativo detalhado da evolução do débito, em desconformidade com o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (v) o contrato de abertura de crédito não constituiria título executivo, à luz da Súmula 233 do STJ, sendo, quando muito, apto a embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ; (vi) a execução deveria ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; e (vii) subsidiariamente, requerem o reconhecimento da inexigibilidade do título, com a consequente exclusão da condenação em custas e honorários.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão de id 15881463, que atesta o transcurso do prazo in albis.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, eximindo-se de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta.

2.

Da Preliminar

Suscitam os apelantes, em sede preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar teses relevantes deduzidas nos embargos à execução, especialmente aquelas relativas à alegada inépcia da inicial da execução, à inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo e à abusividade dos encargos contratuais, limitando-se a rejeitar a demanda com fundamento exclusivo na ausência de memória de cálculo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil exige que a decisão judicial enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não impondo, todavia, o exame exaustivo e individualizado de todas as alegações das partes, sobretudo quando a solução da controvérsia pode ser validamente alcançada por fundamento suficiente e juridicamente adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido:

“Se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte” (STJ, AgInt no AREsp 2.246.617/SP).

“Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.421.395/PR).

“Somente será nula a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP).

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau enfrentou a controvérsia a partir de fundamento que reputou suficiente para o deslinde da causa, qual seja, a ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução, mediante apresentação de memória de cálculo idônea, circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos embargos, à luz da disciplina processual aplicável.

Desse modo, ainda que não tenha examinado, de forma pormenorizada, todas as teses deduzidas pelos embargantes, a fundamentação adotada mostra-se adequada e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, inexistindo vício de omissão apto a ensejar a nulidade do julgado.

A concisão da decisão, portanto, não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

3.

Mérito

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

A execução de referência nº 0016862-13.2013.8.14.0006 encontra-se devidamente instruída com a petição inicial (id 70554885), a Cédula de Crédito Bancário (id 70555688) e os extratos/demonstrativo de débito (id 70555689), os quais evidenciam, de forma concatenada, a origem, utilização e evolução do crédito executado.

A cédula bancária contém todos os requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, consignando valor, taxa de juros (2,90% a.m.), periodicidade de capitalização mensal, vencimento e identificação dos devedores solidários.

Os extratos bancários e o demonstrativo final corroboram a efetiva disponibilização e utilização do crédito, afastando, de modo inequívoco, a alegação de iliquidez ou inexigibilidade.

Nesse contexto, a orientação deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é absolutamente convergente:

“A exequibilidade das Cédulas de Crédito Bancário [...] é amplamente aceita na jurisprudência pátria [...]. A Cédula de abertura de crédito rotativo goza de certeza, liquidez e exigibilidade quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados [...]. Não merece prosperar a alegação de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0009245-87.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14/02/2023)

No mesmo sentido:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ANALÍTICA E DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada liminarmente pelo juízo de origem, com base nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC, em razão da ausência de apresentação de planilha analítica e fundamentada capaz de demonstrar o alegado excesso de execução.

2.

A simples indicação de valores finais, desacompanhada da memória de cálculo discriminada e sem a devida explicitação dos critérios aplicados, não atende às exigências legais e não afasta a presunção de liquidez do título executivo judicial.

3.

A comprovação da garantia do juízo, requisito de admissibilidade da impugnação, não restou suficientemente demonstrada nos autos, conforme destacado na decisão agravada.

4.

Não se justifica a remessa dos autos à contadoria judicial, pois não foi demonstrada controvérsia técnica substancial, tampouco a complexidade dos cálculos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800480-67.2022.8.14.0014, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30/06/2025)

E, ainda:

“A ausência de memória de cálculo enseja a rejeição dos embargos quanto ao excesso de execução, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.” (TJPA, Apelação Cível nº 0909282-40.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 04/11/2025)

No caso dos autos, embora os embargantes tenham articulado diversas teses, iliquidez do título, abusividade de encargos, capitalização indevida e excesso de execução, não apresentaram memória de cálculo idônea, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação técnica.

Tal circunstância inviabiliza o acolhimento da tese de excesso, na exata linha do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, e da jurisprudência consolidada desta Corte.

No que concerne à capitalização de juros, verifica-se que há previsão expressa na cédula (id 70555688), sendo legítima sua incidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 541).

A alegação de inépcia da inicial da execução igualmente não merece guarida. A petição inicial (id 70554885), nos autos da execução nº 0016862-13.2013.8.14.0006, apresenta todos os elementos essenciais da ação executiva, sendo irrelevante a impropriedade terminológica isolada nela contida, a qual não compromete a compreensão da demanda nem o exercício do contraditório.

Diante desse quadro, evidencia-se que o título executivo está regularmente constituído, a execução encontra-se devidamente aparelhada e os embargantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

4. Dispositivo

Diante de tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026